Tribunal: TJDFT
Processo: 0718205-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFAL. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. DESTINATÁRIO FINAL. CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS. DESNECESSIDADE DE CIRCULAÇÃO FÍSICA. COBRANÇA LEGÍTIMA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que anulou débito fiscal referente ao ICMS/DIFAL. A ação foi movida pela empresa VEMAFRE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA., objetivando desconstituir cobrança de R$ 1.076,36. A mercadoria foi vendida à seguradora HDI SEGUROS S/A, domiciliada no DF, mas entregue ao segurado em São Paulo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve: (i) a definição de quem é o consumidor final da mercadoria; (ii) se a circulação jurídica, sem circulação física da mercadoria, pode justificar a cobrança do ICMS/DIFAL pelo DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 155, § 2°, incisos VII e VIII, alterado pela A EC 87/2015, estabelece que nas operações interestaduais destinadas a consumidor final, contribuinte ou não, cabe ao Estado do destinatário a diferença de alíquota (DIFAL).
4. As empresas não sediadas no Distrito Federal submetem-se ao recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS (ICMS DIFAL), incidente sobre as operações de compra e venda efetuadas por consumidores finais aqui domiciliados, ainda que a efetiva entrega da mercadoria tenha ocorrido presencialmente na unidade da federação em que realizado o negócio jurídico, não necessitando, para tanto, a circulação física da mercadoria, bastando, apenas, a circulação jurídica para que a haja a incidência de ICMS DIFAL. A Lei Distrital n.o 1.254/96 no seu art. 20 consagra a incidência do DIFAL independentemente de circulação física, bastando a jurídica.
5. A seguradora HDI SEGUROS S/A sediada no Distrito Federal é a destinatária final, pois adquiriu as peças automotivas de empresa com sede em outra unidade da Federação para cumprir contrato de seguro, sendo que é desta relação jurídica que nasce o fato gerador do ICMS/DIFAL, sendo irrelevante que as peças tenham permanecido no outro Estado em que foram adquiridas.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT corrobora que a circulação jurídica de mercadoria configura fato gerador do tributo ICMS, e no caso de diferença entre as alíquotas internas e externa, correta a cobrança da diferença- DIFAL, conforme dispõe os arts. 155, § 2°, VII e VIII da CF/1988, alterado pela EC 87/2015e Lei Distrital n. 1.254/96, art. 20.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer a legitimidade da cobrança de R$ 1.076,36 referentes ao ICMS/DIFAL, e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Tese de julgamento: "1. A circulação jurídica de mercadorias, ainda que sem circulação física, é suficiente para caracterizar o fato gerador do ICMS/DIFAL."; "2. O consumidor final da operação é aquele que figura como destinatário na nota fiscal e integra a relação jurídica tributária.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2°, VII e VIII; Lei Distrital n. 1.254/96, art. 20; EC 87/2015. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010; TJDFT - Acórdão n.1154936,07000420920188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no PJe: 28/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1950944, 0708575-27.2023.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.